Tribunal: TJSP
Processo: 2149337-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. PROVA AINDA INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretende o autor que as demandadas lhe forneçam um carro reserva,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. PROVA AINDA INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretende o autor que as demandadas lhe forneçam um carro reserva, da mesma categoria do veículo adquirido. Por outro lado, as rés negam a prática de qualquer ato ilícito. 2. Diante dos elementos constantes dos autos e do teor das defesas ofertadas ainda não se apresenta suficientemente demonstrada a matéria de fato, de modo a possibilitar o deferimento da medida liminar. Mostra-se necessária a dilação probatória. Somente depois disso é que se apresenta possível a análise a respeito do pleito de medida liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149337-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PABLO ANDRES
SANCHEZ DE LA RIVA, são agravados VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA. e FARIA VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149337-34.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45638 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149337-34.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 45a Vara Cível
Juiz: Glaucia Lacerda Mansutti
Agravante: PABLO ANDRES SANCHEZ DE LA RIVA
Agravados: Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Automotores Ltda. e Faria Veículos
Ltda.
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE
CARRO RESERVA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE.
PROVA AINDA INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DA
PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Pretende o autor que as demandadas lhe forneçam um carro
reserva, da mesma categoria do veículo adquirido. Por outro
lado, as rés negam a prática de qualquer ato ilícito. 2. Diante dos
elementos constantes dos autos e do teor das defesas ofertadas
ainda não se apresenta suficientemente demonstrada a matéria
de fato, de modo a possibilitar o deferimento da medida liminar.
Mostra-se necessária a dilação probatória. Somente depois disso
é que se apresenta possível a análise a respeito do pleito de
medida liminar.
Voto no 45.638
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por PABLO ANDRES SANCHEZ DE LA RIVA com o objetivo de atacar
decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão
contratual e indenização por danos materiais e morais proposta em face de
VOLKSWAGEN
DO
BRASIL

INDÚSTRIA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA. e FARIA VEÍCULOS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149337-34.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45638 - 3 -
Aduz o agravante que faz jus à concessão de tutela
antecipada, para que as rés sejam compelidas a lhe fornecer um carro
reserva, da mesma categoria do veículo adquirido, para ser utilizado
durante a tramitação do processo, com a finalidade de possibilitar
novamente o exercício de suas normais atividades, que restaram
gravemente prejudicadas por culpa/dolo exclusivos das rés, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação de valor.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, em 13 de setembro de
2019, o autor adquiriu da concessionária ré o automóvel Volkswagen
Tiguan Allspace, modelo 2019, zero Km, pelo preço final de R$ 148.965,72.
Ao receber o veículo, em 21 de setembro seguinte, percebeu a existência
de enorme ruído na suspensão/amortecedor dianteiro esquerdo. Em 23 de
setembro, retornou ao estabelecimento, oportunidade em que o veículo foi
deixado na oficina para avaliação. Solicitou um carro reserva, tendo sido
orientado a formalizar uma reclamação. Entretanto, a sua solicitação não foi
atendida. Em 30 de setembro, foi notificado para retirar o veículo;
entretanto, constatou que os ruídos persistiam, fazendo-se necessário, em
19 de outubro, o seu retorno à concessionária para nova avaliação. Em 25
de outubro lhe foi disponibilizado um veículo reserva, mediante assinatura
de termo com cláusula de extensão do prazo para reparo do veículo, por
mais 30 dias, com o que não concordou. Nos dias 12 e 16 de novembro,
recebeu notificação das demandadas para efetuar a retirada do automóvel;
contudo, não o fez, por falta de confiança no serviço prestado. Por essa
razão, pretende a substituição do veículo adquirido por outro idêntico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149337-34.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45638 - 4 -
Alternativamente, requer a rescisão do contrato e a condenação das rés à
restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
Pleiteou a concessão de tutela antecipada, para que lhe seja
concedido um carro reserva, da mesma categoria do veículo adquirido, para
ser utilizado durante a tramitação do processo, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, sem limitação de valor.
Diante do indeferimento, foi interposto recurso de agravo de
instrumento, que restou improvido por esta Câmara (fls. 287/293).
Após o oferecimento de defesas, cuidou o autor de reiterar o
pedido de medida liminar (fls. 364/369), que restou indeferido (fl. 370).
E contra esse pronunciamento insurge-se o agravante.
Argumenta que dispendeu vultosa quantia para aquisição do
veículo, encontrando-se desprovido do direito de utilizar o bem, tendo de
arcar diariamente com numerário para a sua locomoção, o que caracteriza a
urgência da medida. Aponta que as contestações apresentadas não
afastaram a verossimilhança das suas alegações, sendo iminente o risco de
dano grave e de difícil reparação, em especial pelo fato de que, por
culpa/dolo das rés, encontra-se desprovido de veículo para exercer seus
compromissos profissionais, sociais, familiares. Sustenta que o pedido de
carro reserva se trata, em verdade, de providência que assegura a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, ressalvando que as
agravadas já reconheceram esse direito, seja quando da elaboração e envio
do termo de extensão do prazo para reparos no veículo, por mais trinta dias,
servindo como uma confissão de que o veículo apresentava gravíssimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149337-34.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45638 - 5 -
vícios e defeitos, seja quando da não impugnação do citado documento por
ocasião da apresentação das contestações, seja quando da não
comprovação, mediante laudo técnico, de que o veículo se encontra em
perfeitas condições de uso.
Nota-se que o autor pretende obter um carro reserva, sob a
alegação de que está impossibilitado de utilizar o veículo adquirido. Por sua
vez, as demandadas negam que a prática de qualquer ato ilícito.
Bem se percebe que a matéria de fato se encontra
controvertida. Em razão disso, faz-se necessária a sua devida apuração,
especialmente com a dilação probatória.
Somente após o adequado esclarecimento dos fatos, com a
conclusão da dilação probatória que permita esclarecer com a adequada
profundidade as questões pendentes, é que haverá possibilidade de cogitar
do deferimento da medida liminar.
Com os elementos de prova até agora apresentados não
existe possibilidade de adotar solução diversa daquela apresentada na
decisão agravada, que por isso deve prevalecer.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator